Tribunal: TJSP
Processo: 2185353-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Conflito de Competência – Definição da competência para conhecer e decidir de recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apenso à Ação de Execução - Regra de prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior julgamento de outro recurso derivado da mesma Ação de Execução – Artigo 930 § único do CPC e artigo 105

Ementa:
Conflito de Competência – Definição da competência para conhecer e decidir de recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apenso à Ação de Execução - Regra de prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior julgamento de outro recurso derivado da mesma Ação de Execução – Artigo 930 § único do CPC e artigo 105 do RITJ/SP – Reconhecimento - Prorrogação de Competência – Artigo 65 do CPC – Não aplicação – Precedentes – STF e STJ (artigo 71 § 4o do RISTJ) - Regra de incidência vinculada à manutenção da validade de recurso julgado e não para suprimir regra de competência por prevenção – Controvérsia estabelecida e julgamento do recurso não iniciado - Inexistência de norma definidora da questão no RITJ/SP – Regra de competência e prevenção que diz respeito à causa e incidentes, e não à parte processual ou número de recursos julgados – Artigo 105 do RITJ/SP - Competência da 23a Câmara de Direito Privado para conhecer e decidir do recurso de Agravo de Instrumento no 2033583-78.2019.8.26.0000 – Reconhecimento.
Conflito de Competência Procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000605185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 2185353-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é suscitante BANCO
SAFRA S/A, são suscitados 23.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e 21.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU
FAVA (Presidente), ALBERTO GOSSON, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA,
NELSON JORGE JÚNIOR, MARCOS GOZZO, ELÓI ESTEVÃO TROLY, EDUARDO
ABDALLA, CORREIA LIMA, COUTINHO DE ARRUDA, WALTER FONSECA,
MAIA DA ROCHA, SPENCER ALMEIDA FERREIRA, SANDRA GALHARDO
ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E PEDRO KODAMA.
São Paulo, 31 de julho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2185353-21.2019.8.26.0000 - Santos - 2/6
Conflito de Competência no 2185353-21.2019.8.26.0000
Suscitante
Banco Safra S/A
Suscitado
21a Câmara Ordinária de Direito Privado TJ/SP
23a Câmara Ordinária de Direito Privado TJ/SP
Interessados
Dagoberto Tinoco Guerino
Cotrama Adm Bens Ltda
Corpavi Construção Imobiliária Ltda Epp
Itapuamã Adm e Part Ltda Epp
Gilberto José Pereira
Costa Sul Veículos, Peças e Serviços Ltda
Renato Bataglia Theodoro
Mário Antônio Guerino
Voto no 36827
Conflito de Competência
Definição da competência para
conhecer e decidir de recurso de Agravo de Instrumento tirado de
decisão
proferida
em
Incidente
de
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica apenso à Ação de Execução - Regra de
prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior
julgamento de outro recurso derivado da mesma Ação de
Execução Artigo 930 § único do CPC e artigo 105 do RITJ/SP
Reconhecimento - Prorrogação de Competência Artigo 65 do
CPC Não aplicação Precedentes STF e STJ (artigo 71 § 4o do
RISTJ) - Regra de incidência vinculada à manutenção da validade
de recurso julgado e não para suprimir regra de competência por
prevenção Controvérsia estabelecida e julgamento do recurso
não iniciado - Inexistência de norma definidora da questão no
RITJ/SP Regra de competência e prevenção que diz respeito à
causa e incidentes, e não à parte processual ou número de recursos
julgados Artigo 105 do RITJ/SP - Competência da 23a Câmara
de Direito Privado para conhecer e decidir do recurso de Agravo
de Instrumento no 2033583-78.2019.8.26.0000 Reconhecimento.
Conflito de Competência Procedente.
Vistos,
Trata-se de Conflito positivo de Competência suscitado por
Banco Safra S/A (artigo 951 do CPC e artigo 200 do RITJ/SP), pelo qual pretende ver
declarada a competência da 23a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso
de Agravo de Instrumento no 2033583-78.2019.8.26.0000, conforme a regra do artigo 105,
do RITJ/SP, não reconhecida a prorrogação de competência relativa por prevenção, como
dispõe o artigo 65 do CPC, em face do questionamento ofertado e não iniciado o
julgamento do recurso objeto da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2185353-21.2019.8.26.0000 - Santos - 3/6
Entende que, figurando como exequente em duas ações de
execução (no 1005979-64.2015.8.26.0562 - 4a Vara Cível Comarca de Santos e execução
no 1031090-50.2015.8.26.0562 11a Vara Cível Comarca de Santos), sendo que os
recursos daí derivados foram distribuídos às 21a e 23a Câmaras de Direito Privado,
instaurado no curso da execução no 1031090-50.2015.8.26.0562 (11a Vara Civel Comarca
de Santos) em apenso, o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (no
0009490-82.2018.8.26.0562)
de onde tirado o recurso de AI no
2033583-78.2019.8.26.0000, pela regra de prevenção, cabe à 23a Câmara de Direito
Privado conhecer e julgar os recursos decorrentes da ação de Execução no
1031090-50.2015.8.26.0562, por prevenção, decorrente do julgamento do recurso de AI no
2096409-14.2017.8.26.0000, ocorrido em 23 de agosto de 2017.
Esclarece que cabe à 21a Câmara de Direito Privado
conhecer e julgar os recursos derivados da Execução no 1005979-64.2015.8.26.0562, por
prevenção, decorrente da interposição do recurso de AI no 2232657-50.2018.8.26.0000
ocorrida em 25 de outubro de 2018 e que a 23a Câmara de Direito Privado já reconheceu
sua competência para conhecer e julgar o recurso de Agravo de Instrumento no
2033583-78.2019.8.26.0000, conforme a regra do artigo 105, do RITJ/SP e bem assim
também para o julgamento dos demais recursos decorrentes da referida ação de execução
(fls. 1/14).
Conhecido do conflito e afirmada a legitimação da
suscitante, com determinação de suspensão do julgamento do recurso de Agravo de
Instrumento no 2033583-78.2019.8.26.0000 (fls. 87/9), processado e prestadas as
informações solicitadas (fls. 101/3 e 224/6), vieram após conclusos os autos, com expressa
oposição do suscitante ao julgamento virtual (fls. 94).
É o relatório.
Presentes os requisitos legais (artigos 66, I e 951, do CPC e
200 do RITJ/SP), se conhece do presente Conflito de Competência.
A questão diz respeito à definição da competência para
conhecer e decidir do recurso de AI no 2033583-78.2019.8.26.0000, tirado de decisão
proferida em Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (no
0009490-82.2018.8.26.0562) apenso à ação de Execução no 1031090-50.2015.8.26.0562,
em trâmite pela 11a Vara Cível da Comarca de Santos.
Afirma a 23a Câmara de Direito Privado de sua competência
para o conhecimento e julgamento do referido recurso, por prevenção, decorrente do
julgamento do recurso de AI no 2096409-14.2017.8.26.0000 ocorrido em 23 de agosto de
2017, recurso esse tirado da decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à
execução (no 1009256-20.2017.8.26.0562) derivados da ação de Execução no
1031090-50.2015.8.26.0562, bem como também afirmou referido órgão de sua
competência por prevenção para o julgamento dos demais recursos decorrentes da referida
ação de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2185353-21.2019.8.26.0000 - Santos - 4/6
Para tanto, afirmou referido órgão quando do julgamento do
Embargos de Declaração (no 2081022-85.2019.8.26.0000/5000), “Na espécie, como bem
salientou o embargante, houve julgamento em 23/8/2017 do recurso de AI n.
2096409-14.2017.8.26.0000, interposto contra decisão proferida nos embargos à
execução
n.
1009256-20.2017.8.26.0562,
decorrente
da
execução
n.
1031090-50.2015.8.26.0562, que, por sua vez, deu origem ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica objeto do presente AI. Ocorre que o acórdão
de julgamento daquele agravo de instrumento n. 2096409-14.2017.8.26.0000 foi proferido
por esta 23a Camara de Direito Privado, com relatoria do des Sérgio Shimura. Com efeito,
destaca-se nesse steio a prevenção desta 23a Camara de Direito Privado para o
julgamento de todos os recursos decorrentes da execução no 1031090-50.2015.8.26.0562,
inclusive o agravo de instrumento ora distribuído”.
E, observada a regra do artigo 930 § único do CPC e artigo
105 do RITJ/SP de que, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”,
pela regra de prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior julgamento de
outro recurso derivado da mesma Ação de Execução, é de se entender competente mesmo
a 23a Câmara de Direito Privado, para o conhecimento e julgamento do referido recurso.
Figura o suscitante Banco Safra S/A como exequente em
duas ações de execução (no 1005979-64.2015.8.26.0562 - 4a Vara Cível Comarca de
Santos e execução no 1031090-50.2015.8.26.0562 11a Vara Cível Comarca de Santos),
sendo que os recursos daí derivados foram distribuídos às 21a e 23a Câmaras de Direito
Privado, respectivamente.
No curso da execução no 1031090-50.2015.8.26.0562 (11a
Vara Cível Comarca de Santos) em apenso, foi instaurado o Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica (no 0009490-82.2018.8.26.0562) de onde tirado o recurso de AI
no 2033583-78.2019.8.26.0000 (objeto da controvérsia).
De se observar, já haver afirmado a 21a Câmara de Direito
Privado de sua competência para conhecer e decidir os recursos derivados da Execução no
1005979-64.2015.8.26.0562, que tramita pela 4a Vara Cível Comarca de Santos, como se
deu com o recurso de Agravo de Instrumento no 2232657-50.2018.8.26.0000 interposto
em 25 de outubro de 2018).
Então, cabendo à 23a Câmara de Direito Privado conhecer e
julgar os recursos decorrentes da ação de Execução no 1031090-50.2015.8.26.0562, por
prevenção, decorrente do julgamento do recurso de AI no 2096409-14.2017.8.26.0000
ocorrido em 23 de agosto de 2017 (grifei) e cabendo a 21a Câmara de Direito Privado
conhecer e julgar os recursos derivados da Execução no 1005979-64.2015.8.26.0562, por
prevenção, decorrente da interposição do recurso de AI no 2232657-50.2018.8.26.0000
ocorrida em 25 de outubro de 2018 (grifei), isso significa que o recurso de AI no
2033583-78.2019.8.26.0000, tirado de decisão proferida em Incidente de desconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2185353-21.2019.8.26.0000 - Santos - 5/6
da personalidade jurídica (no 0009490-82.2018.8.26.0562) apenso à ação de Execução no
1031090-50.2015.8.26.0562, pela regra de prevenção, deve ser conhecido e decidido pela
23a Câmara de Direito Privado, conforme a regra do artigo 105, do RITJ/SP e artigo 930 §
único do CPC, até porque a redistribuição antes ocorrida do referido recurso de Agravo de
Instrumento à 21a Câmara, não é causa capaz de modificar a prevenção já estabelecida,
com o acréscimo de haver sido a decisão judicial que determinou a redistribuição revertida
por conta do acolhimento dos embargos de declaração como acima explicitado.
Aliás, porque relevante e como já referido, de se observar a
competência da 21a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar os recursos
derivados da Execução no 1005979-64.2015.8.26.0562, por prevenção, decorrente da
interposição do recurso de AI no 2232657-50.2018.8.26.0000, o que afasta a indicação de
intempestividade e prorrogação de competência a que referiu o E. Relator integrante da 21a
Câmara de Direito Privado (fls. 76), como, aliás, já antes afirmado por esta Relatoria ao
tempo da decisão proferida a fls. 87/9, uma vez que a regra de competência e prevenção
diz respeito à causa e incidentes e não a parte processual ou mesmo número de recursos
julgados (vide artigo 105 do RITJ/SP), com o acréscimo de que nos limites do presente
Conflito de Competência suscitado, se entende não caber a pretendida definição de
competência indicada pelo E. Relator integrante da 21a Câmara de Direito Privado (fls.
103).
E nem se alegue quanto à prorrogação de competência
relativa por prevenção, como dispõe o artigo 65 do CPC, em face do questionamento
ofertado pelo suscitante e não iniciado o julgamento do recurso de AI no
2033583-78.2019.8.26.0000, observado como precedentes o entendimento do STF e STJ
(artigo 71 § 4o do RISTJ) e, como indicam os julgados das Turmas Especiais deste TJ/SP,
o instituto da prorrogação de competência deve ser aplicado tão somente para manter a
validade do julgamento realizado, mas não para suprimir a prevenção anteriormente
operada em decorrência de julgamento de recurso, anotada ademais a inexistência de
norma definidora da questão no RITJ/SP.
A sustentar a fundamentação, confira-se nesse sentido os
julgados das Turmas Especiais de Direito Privado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Agravo de instrumento
distribuído por prevenção à 27a Câmara de Direito Privado em razão de agravo anteriormente
julgado Decisão do relator determinando a redistribuição à 26a Câmara em razão de prevenção
decorrente do julgamento anterior de apelação Conflito suscitado pelo relator integrante da 26a
Câmara Acolhimento Prevenção da 27a Câmara definida pela distribuição do primeiro agravo
de instrumento
Equívoco na posterior distribuição livre da apelação à 26a Câmara

Circunstância irrelevante e que não subtrai a prevenção e a competência da 27a Câmara Artigo
105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Conflito de competência procedente (CC
0017295-89.2019.8.26.0000 TJSP/Turma Especial-DP3 Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan j. 15/05/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A CÂMARA QUE PRIMEIRO
CONHE-CER DA CAUSA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO TORNA-SE PREVENTA
PARA TODOS OS DEMAIS RECURSOS DA CAUSA PRINCIPAL, CONEXAS, DERIVADAS DO
MESMO ATO, FATO, CONTRATO OU RELAÇÃO JURÍDICA, BEM COMO AQUELES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 2185353-21.2019.8.26.0000 - Santos - 6/6
ORIUNDOS DA FASE DE EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 105,
RITJSP). O JULGAMENTO DE RECURSOS, POSTERIORMENTE, POR EQUÍVOCO DE
DISTRIBUIÇÃO, POR CÂMA-RA DISTINTA DA ORIGINARIAMENTE PREVENTA, NÃO TEM O
CONDÃO DE ALTERAR A COMPETÊNCIA FIXADA NA PREVENÇÃO. CONFLITO
PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PARA APRECIAR O RECURSO. (CC no 0016164-16.2018.8.26.0000 TJSP/Turma Especial-
DP2 Rel. Des. Alberto Gosson j. 13/06/2018)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 23a E 14a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. AÇÕES DE REVISÃO, DE EXECUÇÃO E EMBARGOS
REUNIDAS NA ORIGEM POR CONEXÃO PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO.
COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO AGRAVO QUE VEIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
PRIMEIRO LUGAR. PREVENÇÃO POR ELE FIXADA. As ações originárias estão apensadas
para julgamento em conjunto em razão de conexão. O agravo de instrumento no
2040176-36.2013.8.26.0000, fixou a prevenção da Colenda 23a Câmara da Seção de Direito
Privado, pois foi o primeiro distribuído neste Tribunal de Justiça. A distribuição livre e o
circunstancial julgamento do agravo de instrumento no 2149641-43.2014. 8.26.0000 pela Colenda
14a Câmara da Seção de Direito Privado, não tem poder para alterar a prevenção já estabelecida
pelas regras sobre o procedimento. Conflito dissolvido, competente a Câmara suscitante (23a).
(CC 0027886-47.2018.8.26.0000 TJSP/Turma Especial-DP2 Rel. Desa. Sandra Galhardo
Esteves j. 20/08/2018)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Agravo de instrumento -
Prevenção da Câmara suscitada em face de julgamento anterior de recurso da mesma natureza,
tirado da mesma lide - Incidência da regra do art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte -
Conhecimento pela suscitante, por distribuição equivocada, sem observância da anterior
prevenção que não a afasta para os recursos posteriores - Conflito procedente - Reconhecimento
da
competência
da
C.
5a
Câmara
de
Direito
Privado
(suscitada).
(CC
0045114-35.2018.8.26.0000 TJSP/Turma Especial-DP1 Rel. Des. Galdino Toledo Júnior j.
28/11/2018)”.
Pelo exposto, se julga procedente o conflito, declarada
competente a 23a Câmara de Direito Privado para conhecer e decidir do recurso de AI no
2033583-78.2019.8.26.0000.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator